Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708893-80.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, TRIGG TECNOLOGIA LTDA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LOJAS RIACHUELO SA, HAVAN S.A., NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, ITAU UNIBANCO S.A., DMCARD SECURITIZADORA S A, BANCO BTG PACTUAL S.A., RODNEY LAWSON MARQUES ZICA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S/A (ID 74943327) e por BANCO BRADESCO SA (ID 74941773) em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, INTIMEM-SE os embargados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025 18:38:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador